Tribunal: TJDFT
Processo: 0710458-56.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710458-56.2020.8.07.0004 RECORRENTE: ESPÓLIO DE JANDIRA VIEIRA LOPES REPRESENTANTE LEGAL: WILMA VIEIRA LOPES RECORRIDA: DANIELE DE AQUINO SOARES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. LOCAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO VERBAL. DOCUMENTOS APONTAM ORIGEM DA POSSE DA APELADA POR MEIO CESSÃO DE DIREITOS. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE, VALIDADE DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS OU DESTINATÁRIO DA COBRANÇA DE DÍVIDAS DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Controvérsia reside em verificar a origem da posse da apelada sobre o imóvel, para, então, se o caso, analisar a questão do despejo em si. Pedido inicial exige que a posse derive de contrato de aluguel. 1.1. Em respeito ao princípio da adstrição, é inócuo versar sobre a propriedade do bem ou validade do contrato de cessão de direitos. O pedido se limita à verificação da existência da locação do bem e suas implicações. 2. Contrato de locação inexistente. Documentos e testemunha nada comprovam a respeito. Diferentemente, apontam que a posse da ré derivou de título indicativo de cessão de direitos sobre o bem. 3. A presença do nome do antigo proprietário do bem nas cobranças realizadas deriva da ausência de transferência da propriedade na matrícula perante o Cartório de Registro de Imóveis ou também da ausência de notificação da mudança de posse aos órgãos administrativos. Tal matéria, assim como a propriedade em si, foge ao escopo da demanda e tais alegações são incapazes de infirmar a conclusão adotada. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 569 e 573, ambos CC, e 23 da Lei 8.245/1991, sustentando que o imóvel é do espólio e que o despejo da parte recorrida é medida que se impõe, ao argumento de que não houve o preenchimento dos requisitos legais para a configuração de sua permanência, porquanto inadimplente com as obrigações, de modo que deve haver a devolução do bem em favor do espólio, sobretudo para ser dado o prosseguimento ao inventário, com a alienação do bem e a partilha. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 569 e 573, ambos CC, e 23 da Lei 8.245/1991, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Nos autos consta que, inicialmente, o imóvel era de propriedade de Jandira e de Sebastião. A conclusão da sentença foi a de que Jandira vendeu o imóvel a Hilton e este, após alguns anos, repassou-o a Daniele (apelada), sem que houvesse comprovação da locação. In verbis: Deste modo, não tendo a autora se desincumbido do ônus de comprovar a celebração de contrato de locação com a ré, e tendo a requerida provado que o imóvel sequer pertencia ao inventário requerente, posto que fora vendida pela autora da herança a terceiro, em 2002 (id 118426447 – p. 5/6), a improcedência do pedido é medida que se impõe. De fato, no documento de ID 51423596, há a procuração pública feita por Jandira (já viúva) a Hilton, autorizando-o a realizar a venda do bem (págs. 05/07) e o substabelecimento desta procuração a Daniele; consta, também, o contrato de cessão de direitos do imóvel em apreço em que consta como cedente Hilton e cessionária Daniele, ora apelada (págs. 01 a 04). Dessa documentação extrai-se que a posse de Daniela sobre o imóvel adveio do título que lhe cede os direitos sobre o bem. Nesse passo, não houve nos autos comprovação de qualquer contrato, verbal ou escrito, sobre locação do imóvel por parte do espólio, ou mesmo por Jandira à ré Daniele. Na petição inicial, a autora não junta qualquer prova a respeito e as testemunhas também nada versaram a respeito. O ônus de provar fatos constitutivos do seu direito é da autora[2]. Entretanto, dele não se desincumbiu. Assim, inexistindo prova de tal contratação, de rigor a manutenção da sentença recorrida. Ressalte-se que a presença do nome do antigo proprietário do bem nas cobranças realizadas deriva da ausência de transferência da propriedade na matrícula perante o cartório de registro de imóveis ou também da ausência de notificação da mudança de posse aos órgãos administrativos. Tal matéria, assim como a propriedade em si, foge ao escopo da demanda e essas nuances referentes ao pagamento e cobrança das dívidas do imóvel são incapazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (ID. 51821958). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016